Tribunal: TJDFT
Processo: 0724063-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. INCABÍVEL. DESOCUPAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a pretensão dos Agravantes, sublocatários de imóvel, é a suspensão da ordem de despejo até o trânsito em julgado do proc.0705302-57.2024.8.07.0001, e isto já ocorreu, acertada a decisão de 1o Grau que determinou o prosseguimento das medidas tendentes à desocupação do bem.
2. Recurso desprovido.